Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação revisional de alimentos cumulada com exoneração de alimentos avoengos, manteve a sentença que fixou pensão alimentícia ao genitor e obrigação complementar e subsidiária aos avós, rejeitando pedido de redução dos alimentos e de exoneração da obrigação avoenga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a capacidade contributiva do genitor, as despesas estimadas da alimentanda, a existência de outra pensão alimentícia e a possibilidade de exoneração dos avós paternos da obrigação subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a recuperação parcial da capacidade contributiva do genitor, o nascimento de outro filho, as despesas da alimentanda, a contribuição in natura da genitora e a manutenção da obrigação avoenga em caráter subsidiário e complementar, em conformidade com o art. 1.022 do CPC.
4. Inexistente contradição interna, visto que a decisão embargada concluiu, de forma lógica e coerente, que a capacidade contributiva do genitor, embora parcialmente recuperada, não supre integralmente as necessidades essenciais da menor, justificando a manutenção dos alimentos avoengos no percentual reduzido estabelecido na sentença.
5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada pela Turma. Ausentes vícios sanáveis, impõe-se a rejeição do recurso.
6. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
7. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728646-07.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 24.1.2024, p. 15.2.2024; TJDFT, APC 0733257-03.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 24.1.2024, p. 8.2.2024.